Tribunal: TJDFT
Processo: 0717794-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Vistos, etc.. A petição inicial da Ação Rescisória deve preencher os requisitos dos arts. 319, 320 e 968 do Código de Processo Civil. Na ausência dos requisitos legais e diante de defeitos e irregularidades que dificultem o julgamento de mérito, incide o disposto no artigo 321, possibilitando ao Autor que proceda à emenda, sob pena de indeferimento. No caso, ao compulsar os autos, observa-se que a procuração acostada à pag. 1 do ID Num. 16970641, foi outorgada à advogada que subscreve a petição inicial por pessoa jurídica estranha ao processo. Necessário, pois, que se regularize a representação processual dos Autores. O comprovante de pagamento bancário de ID Num. 16970639 – pag. 1, por sua vez, não está acompanhado da respectiva guia de custas, sem a qual não é possível aferir se diz respeito ao regular recolhimento do preparo. Por outro lado, não consta nos autos comprovação do depósito prévio estabelecido no inciso II do artigo 968 do CPC/15, cuja realização faculto à parte autora. EMENDE-SE, POIS, A PETIÇÃO INICIAL para sanar as falhas apontadas. Prazo: quinze (15) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2019. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator